Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CRIME IMPEDITIVO. CONCURSO FORMAL ENTRE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA CORRESPONDENTE AO CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DA PENA EXASPERADA PARA FINS DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto e de comutação de pena previstos no Decreto Presidencial n. 12.790/2025, sob o fundamento de ausência de cumprimento da fração mínima de 2/3 da pena correspondente a crime impeditivo, considerando que o apenado cumpre reprimenda decorrente da prática de corrupção de menores em concurso formal com o crime de roubo. A defesa sustenta interpretação excessivamente restritiva da norma e pleiteia a cisão do concurso formal para análise individualizada das penas, a fim de viabilizar, ao menos, a concessão da comutação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, para fins de concessão de indulto ou comutação previstos no Decreto Presidencial n. 12.790/2025, é possível cindir a pena resultante de concurso formal para análise isolada da reprimenda relativa ao crime impeditivo; (ii) estabelecer se o sentenciado preenche o requisito objetivo consistente no cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao delito impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto e a comutação de pena constituem prerrogativas privativas do Presidente da República, exercidas nos limites e condições estabelecidos em decreto presidencial, cuja observância deve ocorrer de forma estrita na execução penal.
4. O Decreto n. 12.790/2025 estabelece rol de crimes impeditivos à concessão das benesses e determina que, havendo infração penal impeditiva, o indulto ou a comutação relativos a crimes não impeditivos somente podem ser analisados após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao delito impeditivo.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo unificação de penas em razão de concurso de crimes, a existência de delito impeditivo impede a concessão das benesses enquanto remanescer o cumprimento da pena correspondente a esse crime.
6. Reconhecido o concurso formal na sentença condenatória, a pena exasperada constitui unidade jurídica indivisível, não sendo admissível sua fragmentação para fins de cálculo de benefícios executórios.
7. Princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, individualização da pena e finalidade ressocializadora da execução penal não afastam requisito objetivo expressamente previsto no decreto presidencial.
8. No caso concreto, verifica-se que, na data-base de 25 de dezembro de 2025, o apenado cumpria pena exclusivamente por infrações consideradas impeditivas, não tendo implementado o requisito temporal mínimo exigido pelo Decreto n. 12.790/2025.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A existência de crime impeditivo impede a concessão de indulto ou comutação enquanto não cumprida a fração mínima da pena correspondente ao referido delito, nos termos do Decreto Presidencial n. 12.790/2025.
2. A pena resultante de concurso formal constitui unidade jurídica indivisível, sendo inviável sua cisão para fins de concessão de benefícios executórios.
3. A ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto em decreto presidencial inviabiliza a concessão de indulto ou comutação de pena.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIII; art. 84, XII; Decreto Presidencial n. 12.790/2025, arts. 1o, §3o, e 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2024; STJ, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024.